Tribunal: STF
Processo: RE 99437
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OBICES REGIMENTAIS NÃO
ULTRAPASSADOS. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.
SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO, PARA SEU PROCESSAMENTO, OS
OBICES PREVISTOS NOS INCISOS VI E VIII, DO ART-325
DO RI/STF, OS QUAIS, APENAS NA OCORRENCIA DAS  EXCEÇÕES DO
'CAPUT' DO MESMO ARTIGO PODERIAM SER ULTRAPASSADOS, E
SENDO CERTO QUE O TEMA CONSTITUCIONAL - QUE SE INCLUI
ENTRE TAIS EXCEÇÕES - NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356), INVIAVEL SE TORNA O CONHECIMENTO
PRELIMINAR DO APELO DERRADEIRO.